Tribunal: STF
Processo: HC 213749
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Bruno Eduardo Vieira Borges Malheiros, apontando como autoridade coatora o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do REsp nº 1.961.249/MT. 



    Depreende-se dos autos que o paciente 



    “(...) teve a sua prisão em flagrante delito efetuada por Policiais em data de 1º de maio de 2020 por ter consigo em sua residência a quantia de 4,78777 kg de maconha, bem como outros apetrechos utilizados para Traficância e a quantia de R$ 4.438,00 (quatro mil quatrocentos e trinta e oito reais) em dinheiro, sendo imediatamente convertida em prisão preventiva pelo 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, com a tipificação no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.” (e-Doc 1, fl. 3). 



    Na sequência, o paciente foi condenado a 06 (seis) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, sentença que foi mantida integralmente pelo Tribunal local. 



    Alega o impetrante constrangimento ilegal do paciente, devido ao excesso de prazo para o julgamento do Recurso Especial impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça. 



    Aduz, ainda, que “na hipótese de manutenção da condenação, o mesmo já cumpriu mais de 1/6 da pena fixada, tendo direito ao regime mais brando que o recluso, nos termos da Legislação Processual Penal Vigente.” 



    Requer a concessão da liminar para suspender “o decreto prisional do Paciente até o julgamento de mérito do presente writ”. 



    No mérito, pugna pela 



    “confirmação da liminar reconhecendo-se o excesso de prazo na formação da culpa, com a consequente Revogação da Prisão Preventiva de BRUNO EDUARDO VIEIRA BORGES MALHEIROS, subsidiariamente, assegurando-lhes o direito de aguardar o desdobramento do feito em liberdade.” (e-Doc 1, fl. 9).



    Em 31/3/22, indeferi o pedido de liminar e solicitei informações à autoridade apontada como coatora.



    Examinados os autos, decido.



    Em consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça na internet, constata-se que o julgamento do mérito do REsp nº 1.961.249/MT, pelo Relator naquela Corte, na data de 24/5/22. 



    Assim, a presente impetração - na qual se sustenta alegado excesso de prazo para julgamento do mencionado especial - encontra-se prejudicada.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo prejudicado o presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente